Tribunal: STF
Processo: AR 1930
Classe: AR
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Ementa: Direito do Trabalho e Processual Civil. Ação Rescisória. Federação Sindical. Desmembramento. Inexistência da julgamento ultra petita.



    1. Ação rescisória que visa a desconstituir acórdão que reconheceu a legitimidade do desmembramento de federação sindical, sendo a nova entidade representativa de categoria específica.



    2. Ação conhecida apenas com relação ao argumento de julgamento ultra petita, tendo em vista a existência de litispendência parcial com a AR 1888.



    3. Não há violação aos dispositivos legais invocados (art. 485, V, CPC/1973), tendo em vista que o julgamento da demanda foi realizado de forma adstrita aos limites do pedido. 



    4. Pedido julgado improcedente.